Tribunal: TJES
Processo: 0000257-21.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-21.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: K. S. D. S.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA –
HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Não há no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, sendo vedada nesta via qualquer pretensão de reexame da matéria já decidida.

3. A discussão até então envolveu o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, sendo que, no julgamento do Tema 1002, o STF entendeu ser devido a verba, definindo que o
“
valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”,
o que precisamente foi adotado pelo julgado ora embargado, em juízo de retratação, que, antes, havia encampado a tese de confusão
.

4. Em momento algum nos autos, foi trazida a tese suscitada pelo ora embargante relativa à vedação de pagamento de honorários sucumbenciais aos membros da Defensoria Pública Estadual, o que constitui vedada inovação recursal.

5. Quanto à autorização legal de custeio de gratificações pecuniárias mensais indenizatórias pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97), tal fato, por si, não excepciona a incidência do Tema 1002 do STF, já que a possibilidade legal de utilização de recursos do fundo para essa finalidade não caracteriza rateio entre os membros da instituição.

6. A indenização prevista no Art. 59, §2º, da LCE 55/94, diz respeito à atuação do Defensor designado para
“acumular em processos, procedimentos, Varas ou Comarcas, sem prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em virtude de férias, licenças ou outras formas de afastamento do titular ou ainda por excesso do serviço”
, com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, inexistindo nesse caso hipótese de rateio de honorários sucumbenciais.

7. Da mesma forma, o Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97 admite a utilização dos recursos financeiros do fundo para a finalidade de custear a contratação de estagiários, e recente alteração legal ainda incluiu a possibilidade de pagamento de outras vantagens, como 13º salário, férias, auxílio-saúde, cujos recursos já sairiam do orçamento da própria instituição, de modo que não há que se falar em rateio de honorários.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o r. acórdão de ID nº 8777739, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, realizou juízo positivo de retratação e deu provimento ao agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o ente embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O embargante aduz (IDº 9321610) que o julgado embargado aplicou automaticamente o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, omitindo exceção prevista na tese do próprio tema, pois não considerou que, além do Art. 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, vedar aos membros da Defensoria o recebimento de honorários em razão de suas atribuições (que depende de declaração de inconstitucionalidade), por força do Art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 105/97, é autorizada a utilização de recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para custear as gratificações pecuniárias mensais, de caráter indenizatório, devidas aos Defensores Públicos com base no Art. 59, §2º, da LCE nº 55/94.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, sendo vedada nesta via qualquer pretensão de reexame da matéria já decidida.

No caso sob exame, em nenhuma oportunidade anterior foi suscitada a tese articulada pelo ora embargante relativa à vedação de pagamento de honorários sucumbenciais aos membros da Defensoria Pública Estadual, o que constitui vedada inovação recursal.

Além disso, quanto à autorização legal de custeio de gratificações pecuniárias mensais indenizatórias pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97), trata-se de circunstância que, por si, não excepciona a incidência do Tema 1002 do STF, já que a possibilidade legal de utilização de recursos do fundo para essa finalidade não caracteriza rateio entre os membros da instituição.

A indenização prevista no Art. 59, §2º, da LCE 55/94, diz respeito à atuação do Defensor designado para
“acumular em processos, procedimentos, Varas ou Comarcas, sem prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em virtude de férias, licenças ou outras formas de afastamento do titular ou ainda por excesso do serviço”
, com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, inexistindo nesse caso hipótese de rateio de honorários sucumbenciais.

Da mesma forma, o Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97 admite a utilização dos recursos financeiros do fundo para a finalidade de custear a contratação de estagiários, e recente alteração legal
1
ainda incluiu a possibilidade de pagamento de outras vantagens, como 13º salário, férias, auxílio-saúde
2
, cujos recursos já sairiam do orçamento da própria instituição, o que descaracteriza o alegado rateio de honorários.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento aos presentes embargos.

É como voto.

1
LCE nº 105/1997, já com a redação atual:

Art. 2º (...)

Parágrafo único. Fica autorizada a utilização dos recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES para custear o pagamento das despesas previstas no § 2º do art. 59 e no art. 59-A da Lei Complementar nº 55, de 23 de dezembro de 1994, bem como a contratação de estagiários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.083, de 21 de maio de 2024)

2
Art. 59-A. São asseguradas as seguintes vantagens aos membros da Defensoria Pública, além de outras previstas na Lei Complementar nº 46, de 1994: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 1.083, de 21 de maio de 2024)

I - décimo-terceiro salário;

II - gratificação de férias a base de um terço da remuneração, devida na forma dos arts 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal;

III - VETADO;

IV - auxílio-saúde, limitado mensalmente em até 10% (dez por cento) do subsídio inicial da carreira, pago mediante reembolso, regulamentado por resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública;

V - VETADO;

VI - licença compensatória, nas hipóteses previstas no § 2º do art. 59 desta Lei Complementar, concedidas a critério da Administração Superior, regulamentada por resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, vedada a concessão, recebimento ou fruição cumulativamente com o recebimento da respectiva gratificação pelo mesmo fato gerador, bem como por prazo superior a 30 (trinta) dias por ano.

§ 1º As vantagens previstas neste artigo serão concedidas por ato do Defensor Público Geral.

§ 2º VETADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.